Tribunal: TJMT
Processo: 1022116-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022116-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (EMBARGANTE), GEORGES MIKHAIL MALOUF - CPF: 021.713.681-87 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (EMBARGANTE), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que tornou sem efeito homologação de cálculos da Contadoria Judicial e restabeleceu cálculos anteriormente homologados do devedor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição ao distinguir erro aritmético de impugnação de critérios jurídicos de cálculo para fins de preclusão; e (ii) omissão ao deixar de analisar teses relativas à aplicação de precedentes vinculantes e à ressalva da coisa julgada.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado operou clara distinção técnica entre erro de cálculo aritmético, corrigível a qualquer tempo nos termos do art. 494, I, do CPC, e impugnação de critérios jurídicos de cálculo, que se submete ao regime da preclusão.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamento suficiente para sustentar sua conclusão.

6. O fundamento adotado pelo acórdão — preclusão consumativa decorrente do trânsito em julgado de decisão anterior que já apreciou a matéria — é autossuficiente e torna prejudicada a análise das teses de mérito suscitadas.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, I e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KHALIL MIKHAIL MALOUF e OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão que tornou sem efeito a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, restabelecendo os cálculos anteriormente homologados do devedor.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em: (i) contradição ao reconhecer que o erro de cálculo não preclui, porém aplica a preclusão para validar um cálculo supostamente equivocado; e (ii) omissão ao deixar de analisar teses relativas à impossibilidade de aplicação retroativa da ADI 2332, à violação ao Tema n. 733/STF e à ressalva da coisa julgada nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais e precedentes qualificados que especificaram.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 337684357).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
KHALIL MIKHAIL MALOUF e OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão que tornou sem efeito a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, restabelecendo os cálculos anteriormente homologados do devedor.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada contradição, verifica-se que o v. acórdão embargado operou clara distinção técnica entre duas situações processuais diversas. De um lado, o erro de cálculo aritmético, corrigível a qualquer tempo nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil. De outro, a impugnação de critérios jurídicos de cálculo, que se submete ao regime da preclusão.

Referida distinção foi expressa nos seguintes termos:

“
É certo que o art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o juiz a corrigir, de ofício ou a pedido da parte, ‘inexatidões materiais ou erros de cálculo’ a qualquer tempo, cuja ratio reside na compreensão de que o erro aritmético ou material não representa exercício de cognição jurisdicional sobre questão controvertida, mas simples correção de equívoco objetivo, cuja perpetuação comprometeria a própria higidez da prestação jurisdicional.
” (Id. 323432351 – pág. 1).

Portanto, o v. acórdão não afirmou, de forma genérica, que erro de cálculo não preclui. Ao contrário, reconheceu a regra do art. 494, I, do Código de Processo Civil, mas a delimitou corretamente às hipóteses de inexatidão aritmética, excluindo de seu âmbito a discussão sobre critérios jurídicos de cálculo, como a taxa de juros compensatórios.

Não há, pois, qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão do julgado.

No que concerne à alegada omissão quanto à análise da ADI 2332, do Tema n. 733/STF e da ressalva da coisa julgada nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, é cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamento suficiente para sustentar sua conclusão.

Nesse sentido, o v. acórdão embargado fundamentou-se na existência de decisão anterior, proferida no agravo de instrumento n. 1012698-38.2023.8.11.0000, que transitou em julgado em 26.2.2024, e que já havia analisado e mantido o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

O v. acórdão embargado foi expresso ao consignar:

“
No entanto, verifica-se que a decisão agravada, ao tornar sem efeito a decisão proferida nos autos de origem no Id. 177599649, a qual havia homologado o cálculo da Contadoria do Juízo (autos de origem, Id. 175654498), apenas cumpriu a decisão monocrática proferida pelo i. Des. Márcio Vidal no julgamento do agravo de instrumento (autos n. 1012698-38.2023.8.11.0000), que negou provimento àquele recurso, mantendo hígida a decisão que havia homologado o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso [...]
”. (Id. 323432351 – pág. 1).

E assentou:

“
Isso porque, ainda que se admita tratar-se de matéria de ordem pública, a circunstância de ter sido objeto de decisão anterior gera preclusão consumativa, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
” (Id. 323432351 – pág. 3).

O fundamento adotado pelo v. acórdão — preclusão consumativa decorrente do trânsito em julgado de decisão anterior que já apreciou a matéria — é autossuficiente e torna prejudicada a análise das teses de mérito que os embargantes pretendem ver apreciadas.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, porquanto o v. acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia posta, apresentando fundamento jurídico suficiente para sustentar sua conclusão.

Em verdade, o que se verifica é a pretensão de rediscutir o mérito do julgamento sob o pretexto de vícios inexistentes, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
KHALIL MIKHAIL MALOUF e OUTROS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026